Tribunal: STJ
Processo: 0633249-16.2021.8.06.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2001307 - CE (2022/0134840-
8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CÁSSIO WILLIAM MIRANDA
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
CINTHIA GREYNE ARAUJO DA SILVA - CE028569
MACSIMUS WALESKO DE CASTRO DUARTE - CE034712
AMANDA CARLA DE BRITO PAGEU - CE035627
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SANDRO DOMENICH BARRADAS - SP115559
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
GELTER THADEU MAIA RODRIGUES - CE015456
ALINE SANTOS DA SILVA - CE039921B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTE. ART. 1.043,

III,
DO
CPC.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA No 7 DO STJ. ACÓRDÃO
PARADIGMA. JUÍZO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IDÊNTICO GRAU
DE COGNIÇÃO. REGRA TÉCNICA. INADMISSIBILIDADE DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
FIXAÇÃO
DE
MULTA
COMINATÓRIA.
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.
s embargos de divergência são cabíveis apenas quando os
O
acórdãos, embargado e paradigma, dirimirem o mérito da questão.
2. Embora o art. 1.043, III, do CPC, estabeleça o cabimento de
embargos de divergência, sendo os acórdãos confrontados um de
mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, dispõe
expressamente que neste último deverá ter sido apreciada a
controvérsia.
3. No caso em exame, o acórdão embargado não adentrou no mérito
da questão, em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ. Não há, pois,
nessa oportunidade, como se alterar e reavaliar os critérios sobre o
conhecimento do recurso para concluir que o valor da multa
cominatória foi fixado em valor exorbitante.
Documento eletrônico VDA49695434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/08/2025 13:50:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: d6971018-e5b6-47ca-a3b1-eae6de63d2cf

4. Nos embargos de divergência os acórdãos cotejados devem exibir
idêntico grau de cognição. Doutrina.
5. A fixação da astreinte é feita de acordo com as peculiaridades de
cada caso concreto, impossibilitando a configuração de dissídio
porque exigiria o confronto de elementos não suscetíveis de análise
no estrito âmbito de julgamento dos embargos de divergência.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/08/2025
19/08/2025
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49695434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/08/2025 13:50:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: d6971018-e5b6-47ca-a3b1-eae6de63d2cf

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2001307 - CE (2022/0134840-
8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CÁSSIO WILLIAM MIRANDA
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
CINTHIA GREYNE ARAUJO DA SILVA - CE028569
MACSIMUS WALESKO DE CASTRO DUARTE - CE034712
AMANDA CARLA DE BRITO PAGEU - CE035627
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SANDRO DOMENICH BARRADAS - SP115559
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
GELTER THADEU MAIA RODRIGUES - CE015456
ALINE SANTOS DA SILVA - CE039921B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTE. ART. 1.043,

III,
DO
CPC.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA No 7 DO STJ. ACÓRDÃO
PARADIGMA. JUÍZO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IDÊNTICO GRAU
DE COGNIÇÃO. REGRA TÉCNICA. INADMISSIBILIDADE DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
FIXAÇÃO
DE
MULTA
COMINATÓRIA.
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.
s embargos de divergência são cabíveis apenas quando os
O
acórdãos, embargado e paradigma, dirimirem o mérito da questão.
2. Embora o art. 1.043, III, do CPC, estabeleça o cabimento de
embargos de divergência, sendo os acórdãos confrontados um de
mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, dispõe
expressamente que neste último deverá ter sido apreciada a
controvérsia.
3. No caso em exame, o acórdão embargado não adentrou no mérito
da questão, em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ. Não há, pois,
nessa oportunidade, como se alterar e reavaliar os critérios sobre o
conhecimento do recurso para concluir que o valor da multa
cominatória foi fixado em valor exorbitante.
Documento eletrônico VDA49285751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/08/2025 16:44:27
Código de Controle do Documento: 7c20ad01-041b-44fd-ac51-269aa8242ef6

4. Nos embargos de divergência os acórdãos cotejados devem exibir
idêntico grau de cognição. Doutrina.
5. A fixação da astreinte é feita de acordo com as peculiaridades de
cada caso concreto, impossibilitando a configuração de dissídio
porque exigiria o confronto de elementos não suscetíveis de análise
no estrito âmbito de julgamento dos embargos de divergência.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de divergência apresentados por CÁSSIO WILLIAM
MIRANDA (CÁSSIO) na demanda em que contende com BANCO DO BRASIL S.A.
(BANCO DO BRASIL), contra o acórdão da Quarta Turma do STJ, da relatoria do
Ministro JOÃO OTAVIO DE NORONHA, assim ementado:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. TETO. VALOR.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A multa imposta por descumprimento de obrigação de fazer, prevista
no art. 537 do CPC, não faz coisa julgada material e não sofre os efeitos
da preclusão. Assim, é possível ser modificada a qualquer tempo – de
ofício ou a requerimento da parte –, podendo ser aumentada, diminuída
ou até suprimida.
2. A questão relativa ao valor e ao teto das astreintes não pode ser
revista na instância especial, pois tal procedimento implica reexame das
circunstâncias fáticas que delimitaram a controvérsia (Súmula n. 7 do
STJ).
3. Agravo interno desprovido (e-STJ, fl. 408).

O dissídio jurisprudencial alegado nas razões dos embargos de divergência
submetido à análise da Segunda Seção diz respeito a possibilidade de fixação de um
teto máximo para a multa cominatória.
Sustentou que enquanto o acórdão embargado entendeu que o valor fixado
a título de astreinte não era irrisório, afirmando que a análise da razoabilidade do teto
anteriormente fixado implicaria no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é inviável em recurso especial, em face do óbice da Súmula no 7 do STJ, o
acórdão paradigma entendeu que a fixação de um teto para a multa cominatória é
admitida apenas em situações excepcionais, uma vez que tal limitação pode conferir à
instituição financeira livre arbítrio para decidir o que melhor atende aos seus interesses
(e-STJ, fls. 421/458).
O embargante indicou como paradigma o acórdão da Terceira Turma
prolatado no REsp no 1.819.069/SC, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
26/5/2020
29/5/2020
Documento eletrônico VDA49285751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/08/2025 16:44:27
Código de Controle do Documento: 7c20ad01-041b-44fd-ac51-269aa8242ef6

Os embargos de divergência foram rejeitados liminarmente diante da
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da incidência da
Súmula no 7 do STJ.
Nesta oportunidade CÁSSIO interpôs o presente agravo interno,
sustentando que o dissídio jurisprudencial foi demonstrado, uma vez que o acórdão
embargado analisou o mérito da controvérsia, ao concluir expressamente que o valor
das astreintes não se revelou manifestamente ínfimo ou irrisório. Tal afirmação só
poderia ter sido proferida mediante o efetivo exame da questão de fundo, o que
descaracteriza a alegada ausência de similitude fático-processual (e-STJ, fls. 472/478).
A impugnação foi apresentada às e-STJ, fls. 485/492.
É o relatório.
VOTO
Cinge-se a controvérsia a dirimir suposto dissenso quanto a possibilidade de
revisão do valor fixado a título de multa cominatória.
Os embargos de divergência foram rejeitados liminarmente diante da
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da incidência da
Súmula no 7 do STJ.
É contra essa decisão o inconformismo agora manejado, que não trouxe
nenhum elemento apto a infirmar as conclusões da decisão monocrática.
Os embargos de divergência visam harmonizar precedentes conflitantes
proferidos em Turmas distintas em julgamentos de recurso especial ou em agravo que
tenham analisado o mérito do recurso inadmitido pelo Tribunal de origem.
Não se configura divergência entre julgados quando um deles adentra o
mérito do recurso, apreciando a questão controvertida, ao passo que o outro não
conhece do recurso especial, sem enfrentar a tese de mérito, em razão de óbice
relacionado à admissibilidade recursal.
Isto porque não há similitude fática quando o acórdão embargado trata da
inadmissibilidade do recurso especial e o paradigma do mérito.
É que, nos embargos de divergência, os acórdãos cotejados devem exibir
idêntico grau de cognição:
Para que caibam os embargos de divergência, é preciso, enfim, que
haja similitude fática entre o caso-a-ser-julgado e o caso-paradigma.
Nesse sentido, não cabem embargos de divergência, quando o acórdão
embargado trata do mérito e o paradigma, da inadmissibilidade do
É que, para que caibam os embargos de divergência,
recurso especial.
é preciso que os acórdãos tenham resultado do mesmo grau de
Documento eletrônico VDA49285751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/08/2025 16:44:27
Código de Controle do Documento: 7c20ad01-041b-44fd-ac51-269aa8242ef6

Quer dizer que, se um acórdão tratou de questões
.
cognição horizontal
de admissibilidade e o outro enfrentou o mérito, não cabem os
embargos. Em situações como essa, é necessário fazer a distinção, a
fim de não se admitirem os embargos. Se o acórdão paradigma versou
sobre o juízo de admissibilidade e o acórdão recorrido tratou do mérito
da questão, não há identidade entre os casos, não sendo cabíveis os
embargos de divergência (DIDIER JR., Fredie e CARNEIRO, Leonardo
da Cunha. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às
14a ed.
Salvador:
decisões judiciais e processo nos tribunais.

Juspodivm. 2017, vol. 3, p. 447 - sem destaques no original).

Observa-se que, embora o art. 1.043, III, do CPC, estabeleça o cabimento
de embargos de divergência, sendo os acórdãos confrontados um de mérito e outro
que não tenha conhecido do recurso, dispõe expressamente que neste último deverá
ter sido apreciada a controvérsia.
No caso em exame, o acórdão embargado não adentrou no mérito da
questão, em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ, enquanto o acórdão paradigma
entendeu ser possível a revisão do valor fixado a título de multa cominatória, em razão
das peculiaridades do caso.
Não há, pois, nessa oportunidade, como se alterar e reavaliar os critérios
sobre o conhecimento do recurso para concluir, segundo pretende o embargante, que
o valor da multa cominatória foi fixado em valor irrisório.
Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, são incabíveis
embargos de divergência quando o acórdão embargado não ultrapassou, de fato, o
juízo de admissibilidade, e o julgado paradigma admitiu o recurso e enfrentou o mérito,
inexistindo, por essa razão, a indispensável semelhança fático-processual entre os
arestos confrontados.
Nesse sentido os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MULTA
COMINATÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE VALOR IRRISÓRIO OU
EXORBITANTE.
NÃO
CABIMENTO.
REJULGAMENTO
DO

RECURSO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
1. Não cabem embargos de divergência para a apreciação do valor
de multa por descumprimento de decisão judicial, porquanto fixada
conforme o entendimento do julgador com base nas peculiaridades
do caso concreto, fato que afasta possíveis divergências.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EAREsp 538.188/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Corte Especial, j.
, DJe
– sem
6/10/2021
15/10/2021
destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB
A ÉGIDE DO NCPC. SOCIEDADE EDUCACIONAL. EXCLUSÃO DE
SÓCIO. JUSTO MOTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49285751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/08/2025 16:44:27
Código de Controle do Documento: 7c20ad01-041b-44fd-ac51-269aa8242ef6

EMBARGADO. JUÍZO DE MÉRITO. ACÓRDÃO PARADIGMA.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA No 7.
AUSÊNCIA
DE
IDÊNTICO
GRAU
DE
COGNIÇÃO.
INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado
Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Os embargos de divergência são cabíveis apenas quando os
acórdãos, embargado e paradigma, dirimirem o mérito da questão.
3. No caso em exame, o acórdão embargado concluiu pela ausência
de justa causa apta a ensejar a exclusão de sócio, enquanto o
paradigma não adentrou no mérito da questão, em virtude do óbice
da Súmula no 7 do STJ.
4. Nos embargos de divergência os acórdãos cotejados devem exibir
idêntico grau de cognição. Doutrina.
5. Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, são
incabíveis embargos de divergência quando o acórdão embargado
admitiu o recurso e enfrentou o mérito, e o julgado paradigma não
ultrapassou, de fato, o juízo de admissibilidade, inexistindo, por essa
razão, a indispensável semelhança fático-processual entre os arestos
confrontados. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp 1.280.051/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
Segunda Seção, j.
, DJe
– sem destaque no
13/12/2017
6/3/2018
original)

A finalidade dos embargos de divergência é a uniformização da
jurisprudência do STJ, não se apresentando como novo recurso ordinário nem se
prestando para a correção de eventual equívoco ou violação que tenha ocorrido no
julgamento do recurso especial.
Desse modo, permanece hígido o entendimento da Corte Especial de que
não cabe, em embargos de divergência, a análise de possível acerto ou desacerto do
acórdão embargado, mas tão só a de eventual dissídio de teses jurídicas, a fim de
(AgRg nos
uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional no âmbito do STJ
EREsp 840.567/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Corte Especial, j.
, DJe
29/6/2010
).
13/8/2010
A revisão dos valores fixados a título de multa cominatória nesta Corte
Superior somente tem sido autorizada em hipóteses excepcionais, em que houver a
configuração de quantias irrisórias ou exorbitantes, aptas a afastar a incidência da
Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49285751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/08/2025 16:44:27
Código de Controle do Documento: 7c20ad01-041b-44fd-ac51-269aa8242ef6

A fixação da astreinte é feita de acordo com as peculiaridades de cada caso
concreto, impossibilitando a configuração de dissídio porque exigiria o confronto de
elementos não suscetíveis de análise no estrito âmbito de julgamento dos embargos de
divergência.
Nesse sentido, é entendimento pacificado na Súmula no 420 do STJ de que
é incabível, em embargos de divergência, discutir o valor de indenização por danos
.
morais
Portanto, em hipóteses semelhantes, como a alteração de valores dos
danos morais ou dos honorários advocatícios na instância especial, esta Corte
Superior não admite a análise da divergência porque a decisão é pautada nas
peculiaridades dos casos analisados.
Com a multa cominatória, não é diferente.
A jurisprudência desta Corte, sensível a situações em que salta aos olhos a
superveniência de valor excessivo decorrente, na maioria das vezes, da recalcitrância
no descumprimento da obrigação imposta, passou a admitir a revisão em sede
especial quando se tratar de multa que atingiu valores notoriamente exagerados ou
ínfimos, insuficientes para manter a coercibilidade da medida.
Assim, consolidou-se o entendimento de que a astreinte deve observar o
princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e atender, ao mesmo tempo, o
objetivo de compelir o devedor a cumprir a obrigação específica, sem, contudo, ensejar
o enriquecimento sem causa do credor.
A compatibilização entre a efetividade da tutela e a vedação do
enriquecimento sem causa é analisada de acordo com as especificidades do caso, o
que acarreta divergência de valores em razão das suas circunstâncias particulares dos
casos.
Em suma, é de ser mantido o entendimento desta Corte Superior de que os
embargos de divergência não se prestam a discutir o erro ou acerto na aplicação de
regra técnica de conhecimento de recurso especial, visto que tal análise se esgota nas
particularidades de cada caso concreto, não havendo dissonância interpretativa sobre
a mesma questão de direito.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49285751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/08/2025 16:44:27
Código de Controle do Documento: 7c20ad01-041b-44fd-ac51-269aa8242ef6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.001.307 / CE
Número Registro: 2022/0134840-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00361734020158060071 00476537820168060071 0047653782016806007100361734020158060071
0476537820168060071
06332491620218060000
361734020158060071
476537820168060071
47653782016806007100361734020158060071 6332491620218060000
Sessão Virtual de
a
13/08/2025
19/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CÁSSIO WILLIAM MIRANDA
ADVOGADOS
: PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
CINTHIA GREYNE ARAUJO DA SILVA - CE028569
MACSIMUS WALESKO DE CASTRO DUARTE - CE034712
AMANDA CARLA DE BRITO PAGEU - CE035627
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SANDRO DOMENICH BARRADAS - SP115559
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
GELTER THADEU MAIA RODRIGUES - CE015456
ALINE SANTOS DA SILVA - CE039921B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CÁSSIO WILLIAM MIRANDA
ADVOGADOS : PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
Documento eletrônico VDA49692745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: f28b15b1-3263-4523-bf02-2003fdd3018a

CINTHIA GREYNE ARAUJO DA SILVA - CE028569
MACSIMUS WALESKO DE CASTRO DUARTE - CE034712
AMANDA CARLA DE BRITO PAGEU - CE035627
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SANDRO DOMENICH BARRADAS - SP115559
SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
GELTER THADEU MAIA RODRIGUES - CE015456
ALINE SANTOS DA SILVA - CE039921B
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
13/08/2025
19/08/2025
do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49692745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: f28b15b1-3263-4523-bf02-2003fdd3018a